Tribunal: TJDFT
Processo: 0702746-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702746-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS CASSIMIRO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ANTONIO CARLOS CASSIMIRO DE LIMA em face de decisão (ID origem 178723823) proferida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF em ação cominatória proposta contra o DISTRITO FEDERAL que indeferiu a tutela de urgência e notificação do NATJUS para elaboração de nota técnica no prazo de 30 (trinta) dias. Alega o agravante em suas razões recursais, fundamentalmente, o preenchimento dos requisitos consagrados pelo Tema 106/STJ para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. Ressalta, ainda, a urgência na apreciação do caso decorrente da agressividade da doença (NEOPLASIA MALIGNA DO CÓLON - CID:C18) e do quadro clínico apresentado pela parte, destacando o risco de piora dos sintomas e morte. Colaciona documentos médicos, notas técnicas oriundos de NATJUS relativas a casos que entende guardar similaridade com o da origem, bem assim aponta o panorama jurisprudencial sobre o tema que, segundo defende, ampara seu pleito liminar. Ao cabo postula a concessão da tutela antecipada em sede recursal para determinar o fornecimento do fármaco (CETUXIMABE 400 mg) nos termos da prescrição médica, o que pretende ver confirmado quando do julgamento de mérito. É o relatório. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por defensor público, e dispensado de recolhimento do preparo pela gratuidade concedida na origem, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo STJ em sede de recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106/STJ), in verbis: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (...) (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Ademais, como se vislumbra dos autos, a decisão na origem, ao indeferir a concessão da tutela de urgência, encaminhou o caso ao Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, órgão de assessoramento do poder Judiciário na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Criado no âmbito deste TJDFT pela Portaria GPR 1170/18, em observância à recomendação do Conselho Nacional de Justiça, notadamente da Resolução no 238/2016 – a mesma normativa que previu a especialização de uma Vara de Fazenda Pública em matéria de saúde pública -, possui como finalidade, dentro outros, subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial. Oportuno referir que, após proferida a decisão que negou a tutela de urgência e que compõe a presente irresignação recursal (ID origem 178723823), o NATJUS/TJDFT colacionou aos autos em 18/12/2024 nota técnica específica acerca do caso concreto (ID origem 182344296), a qual é mencionada no presente recurso. Gize-se, por oportuno, que em Juízo de retratação após a interposição deste agravo de instrumento, não houve alteração na medida liminar pelo magistrado na origem (ID origem 185016682). Na hipótese, a parte autora é reconhecidamente hipossuficiente (ID origem 178682517 e 178682521), litigando sob o pálio da gratuidade de justiça e sendo assistido pela Defensoria Pública, o fármaco em questão possui “registro atual e válido na ANVISA sob o número 100890335” (ID origem 182344296), e, embora seja padronizado no âmbito da Secretaria de Saúde do DF (ID 178682525, fl. 4), fora requisitado por duas médicas oncologistas assistentes (ID origem 178682523), em atendimentos prestados pela própria rede pública de saúde (Hospital Regional de Taguatinga), e que justificaram a indicação de maneira fundamentada. Com efeito, do relatório (ID origem 178682523) exarado pela Médica Oncologista Fabiola Vasconcelos Alves, CRM/DF 25.109, em 10/11/2023, após descrever o histórico de insucesso da abordagem tradicional conservadora, bem assim em virtude da “progressão de doença em vigência de tratamento quimioterápico nos exames de imagem realizados em outubro/2023”, pontuou que “já foram realizados todos os protocolos de tratamento quimioterápico disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), e paciente apresenta uma boa performance clínica (ECOG 0) associado a status RAS/BRAF selvagem, favoreço cetuximabe, 400 mg/m2 EV, durante 120 min (dose de ataque na primeira semana), seguido por 250 mg/m2EV, durante 60 min, semanalmente, ou, como alternativa, 500 mg/m2 EV, a cada 2 semanas. Esse medicamento não encontra-se disponível no SUS, porém existe evidência científica de benefício de sobrevida em casos como o do paciente em questão”. Por sua vez, o encaminhamento (ID origem 178682523) do fármaco fora realizado pela Médica Oncologista Mariane Cunha Taveira, CRM/DF 17.244, em 17/11/2023, que propôs a mesma posologia, esclareceu que o medicamento possui indicação de uso em conformidade com o registro na ANVISA, bem assim seu uso encontra-se previsto em protocolos e diretrizes terapêuticas oficiais para a situação, embora não esteja incorporado ao SUS. Inferiu, ademais, que não há outro medicamento disponível, que houve falha no tratamento quimioterápico prévio com outros fármacos, que é imprescindível para o tratamento do paciente em virtude de não existem opções de medicamento disponibilizados pelo SUS, apontou a urgência de se providenciar o fármaco por risco de progressão da doença e óbito, estatuindo, ainda, a ocorrência de sofrimento psíquico e declarando que “quanto mais tempo sem tratamento, maior a chance de progressão da doença e queda de performance”. Por todos esses elementos, somados às notas técnicas de casos similares, a probabilidade do direito alegado pelo autor já aparenta estar presente quando da apresentação da liminar na origem, embora tenha sido prudente pelo Juízo especializado aguardar a nota técnica do NATJUS desta Corte. E o órgão técnico, ao lançar seu parecer nos autos (ID origem 182344296), confirma a pertinência da medicação eleita para o caso pelas médicas assistentes do HRT, bem assim da via de administração, posologia, confirmam seu registro na ANVISA e que a indicação se deu em conformidade com a bula, vez que “destinado ao tratamento de pacientes com câncer colorretal metastático RAS não mutado e com expressão do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR)”. Ao cabo, após expor as razões técnico-científicas, bem assim aquelas relativas à posição da CONITEC e sua avaliação de custo efetividade, considera a demanda como justificada com ressalvas. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente na forma do Tema 106/STJ, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, e com amparo no art. 300, caput, do CPC, acolho o pleito alternativo e DEFIRO A LIMINAR para determinar o fornecimento do fármaco CETUXIMABE 400mg na forma prescrita pelo médico assistente no prazo de até 10 (dez) dias e enquanto durar o tratamento, condicionado à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento. Comunique-se ao Juiz da causa e notifique-se o NATJUS imediatamente. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator